Tribunal: TCU
Processo: 045.512/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5156/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Angeluz Produtora Ltda. e Paulo Ricardo Lemos, em razão da ausência parcial de documentação da prestação de contas dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 10-6439, cujo nome é "Rio Grande em Concerto 2010"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 73-75) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 76), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre o recebimento dos documentos afetos à prestação de contas objeto da TCE (peças 22-28), em 16/4/2014, e a diligência realizada pelo tomador de contas (peça 30), em 10/12/2019; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério da Cultura e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.512/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angeluz Produtora Ltda (09.449.326/0001-75); Paulo Ricardo Lemos (XXX.282.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.